Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO COM NIV ORIGINAL SUBSTITUÍDO. PERÍCIA CRIMINAL. VEÍCULO ENXERTADO. CARACTERÍSTICAS DE ORIGINALIDADE. AUSÊNCIA. VEÍCULO COM ILICITUDES ADMINISTRATIVAS. REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. SOLUÇÃO DE DESTINO DO VEÍCULO. REMESSA PARA O JUÍZO CÍVEL. NECESSIDADE. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 120 do Código de Processo Penal, não há como deferir o pedido de restituição de bem apreendido quando exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Assim, tendo o laudo pericial constatado que o número de identificação ostentado no veículo fora enxertado, caracterizando transplante, não permitindo assegurar inequivocamente a correta identificação do bem, resta impossível proceder à devolução requerida.

2. O exame acerca da efetiva regularização do bem que permita sua devolução e de eventual destino do veículo irregular é matéria que ultrapassa a esfera criminal, de maneira que, conforme determina o artigo 120, § 4o, os autos devem ser remetidos para o juízo cível.

3. Incabível o pleito de nomeação como depositário fiel do veículo quando os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que sua circulação em vias públicas depende necessariamente de que sejam sanadas as irregularidades administrativas constatadas por perícia criminal, o que não se verificou no caso em voga.

4. Recurso conhecido e não provido.